Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704149-05.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA PESTANA RECORRIDO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Art. 700, do Código de Processo Civil. 2. O cheque, enquanto título de crédito, possui as características da autonomia e da abstração, de modo que, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Quando o cheque não houver circulado, permanece atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente e seu beneficiário. 3. Com a apresentação dos embargos à monitória, o processo segue o rito ordinário, nos termos do art. 702, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que se abre a possibilidade de o réu apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, a teor do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Quando a parte autora comprova fato constitutivo do seu direito e a parte ré não se desincumbe de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o acolhimento do pedido formulado na ação e a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa, ao argumento que não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de provas. Aduz que a recorrida não teria cumprido, de forma integral, com a sua parte do contrato. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como ilustrativo da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009